Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701092-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO EMBARGADO: RUTE VIANA TONEV, MIRIAM VIANA DE SOUSA, AGEU VIANA DE SOUSA, AINOAN VIANA DE SOUSA SANTOS, UZIAS VIANA DE SOUSA, JOAS VIANA DE SOUZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de abril de 2025 11:06:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador